Tribunal: STF
Processo: HC 265160
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.034.722/PA (e-doc. 3, p. 52).



    2. Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 20/02/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O flagrante foi convertido em prisão preventiva. 



    3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a ordem foi denegada. De ofício, a Corte determinou celeridade na tramitação e exame urgente da situação de saúde do paciente Yonathan.



    4. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ. O ministro relator denegou a ordem, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, afirmando que os pacientes estão presos há cerca de nove meses sem encerramento definitivo do inquérito ou oferecimento de denúncia. Aduz que a demora decorre de desorganização entre órgãos policiais estaduais e federais, e não de complexidade. Afirma inexistir pedido formal de dilação de prazo pela autoridade policial e que as diligências pendentes são de rotina e não justificariam tamanha demora. Ressalta, ainda, que o paciente Yonathan se encontra com quadro clínico grave, necessitando de cirurgia e acompanhamento ortopédico, circunstância que reforça a urgência da intervenção judicial. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado, assentou o seguinte:



    “Primeiramente, o acórdão impugnado expressamente já determinou ao juízo de origem que examine, com urgência, as alegações do paciente sobre sua condição de saúde e necessidade de tratamento cirúrgico e hospitalar, encaminhando informações a esta Corte no prazo de 3 (três) dias, assim como, diligencie para que se ultime o mais rápido possível o inquérito policial (fl. 256 – grifo nosso). 



    No que tange ao dito excesso de prazo, dizem nossos precedentes que deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam afetar o curso da ação penal. Por todos, colho estes da Sexta Turma: AgRg no RHC n. 132.777/AL, da minha relatoria, DJe 1º/12/2021; e RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/3/2021. 



    Na espécie, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Pela leitura dos dados, não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, o Juízo de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito. Com efeito, eventual prolongamento no prazo justifica-se em razão das especificidades do processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. Anote-se (fls. 253 /255):



    [...] os autos do inquérito, na origem, estariam em regular tramitação, tendo havido o deferimento de uma série de diligências cujo cumprimento demanda, sem sombra de dúvida, período de tempo para cumprimento, não se verificando na tramitação do processo desídia ou mora injustificada cuja ocorrência pudesse justificar o reconhecimento do excesso de prazo alegado. 



    [...] 



    No caso, considerado tempo de prisão, já agora, de pouco mais de 6 (seis) meses e as circunstâncias do caso concreto, em que há mais de um investigado, envolvendo o flagrante a apreensão de quantidade expressiva de entorpecente, bem assim a necessidade de realização de várias diligências (entre elas realização de perícia em aparelhos de celular apreendido), o fato de o inquérito ainda não haver sido concluído não conformaria flagrante ilegalidade. 



    [...]



     a tramitação do inquérito policial se desenvolve de maneira compatível com a gravidade e a complexidade dos fatos apurados. As diligências deferidas, especialmente a análise pericial em aparelhos eletrônicos, são essenciais para a elucidação do crime e, por sua natureza, demandam tempo, não havendo que se falar em mora ou inércia injustificada dos órgãos estatais. 



    O elastério temporal, no caso concreto, encontra amparo no princípio da razoabilidade, sendo consequência direta da necessidade de aprofundamento das investigações sobre um delito de tráfico transnacional de drogas, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (e-doc. 3, p. 10-12, grifos nossos)



    8. O acórdão da Sexta Turma ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 



    1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não resulta da mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido segundo o critério da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto, da complexidade do feito e da conduta das partes e das autoridades responsáveis pela persecução penal. 



    2. No caso, a complexidade do inquérito originário justifica maior tempo de tramitação. 



    3. Verifica-se que o Juízo de origem tem atuado diligentemente, adotando medidas para garantir a celeridade do processo e determinar a realização das diligências pendentes, inexistindo mora ou desídia estatal. 



    4. Agravo regimental improvido. (e-doc. 3, p. 52)



    9. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. No caso dos autos, não se verifica excesso de prazo na prisão preventiva decorrente de eventual demora na conclusão da investigação ou no oferecimento da denúncia. Conforme se extrai dos documentos juntados, a tramitação do procedimento não se encontra paralisada ou inerte. A própria decisão impugnada evidencia que a análise pericial dos aparelhos celulares apreendidos, a consolidação dos laudos toxicológicos definitivos, a tramitação entre órgãos policiais estaduais e federais e demais providências indispensáveis à elucidação dos fatos vêm sendo regularmente executadas. Essas medidas, em razão da natureza do delito — tráfico transnacional de drogas —, da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e da multiplicidade de investigados, demandam tempo razoável para sua conclusão, não havendo indicativos de desídia, omissão ou inércia estatal capazes de caracterizar constrangimento ilegal.



    11. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de organização criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2. Paciente acusado de integrar organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, noticiada, nos autos, a apreensão de 1,67kg de cocaína, 5,32kg de maconha e 41,4g de crack. 3. Especificidades do caso que não evidenciam constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via: pluralidade de réus (14) com advogados distintos e complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas diligências, como cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, análise e degravação de dados de telefones móveis apreendidos e recambiamento de presos, além dos sucessivos pleitos de revogação de prisão e de produção de provas formulados pelas defesas, conforme consignado pelas instâncias originárias. Não há evidência de desídia do aparelho judiciário na condução do feito, verificando-se intensa movimentação por parte do juízo condutor de primeiro grau. 4. Inexistência de situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.807-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 10/11/2021, grifos nossos)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal.”



    (RHC nº 138.369/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/02/2017, p. 01/03/2017; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator